Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-69.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
01/07/2022
Número: 0600460-69.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 16/11/2021
Processo referência: 0600460-69.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600460-
69.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato João Gualter
Chantres Galdão, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária, desde o dia 21/12/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de contas de campanha eleitoral de João
Gualter Chantres Galdão, candidato a vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, de São José dos
Pinhais - PR, desaprovadas tendo em vista recorrente não cumpriu requisito expressamente
previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a
movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras legais, uma vez que o art.
53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de
despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que
conduz à rejeição das contas. Foi identificado a realização de despesas no valor de R$ 1.700,00
junto a Samanta Martins Galdão que possui relação de parentesco com o candidato em exame. Não
se verificou o pagamento da referida despesa pela movimentação bancária, prejudicando a
fiscalização da movimentação financeira da campanha, especialmente por se tratar de recursos do
FEFC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO
VEREADOR (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42985
730
23/06/2022 10:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.804

RECURSO ELEITORAL 0600460-69.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS DE MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. VALOR PAGO A TERCEIRA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA COMPATÍVEL.
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM
NOME DE TERCEIROS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Considera-se suficientemente comprovada a despesa realizada com a
contratação de cabo eleitoral quando justificada a razão da realização de
transferência bancária para terceira pessoa e apresentado o contrato de
prestação de serviços contendo previsão expressa para tal ato, sem que haja
indício capaz de infirmar sua idoneidade.

2. Contas aprovadas com ressalvas. Afastada a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42985730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

Curitiba, 20/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por JOÃO GUALTER CHANTRES GALDÃO relativas às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSL, no Município de São José dos
Pinhais/PR, e obteve 16 votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), em sua totalidade referentes a doações financeiras de partido político,
proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme
Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42797231).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas, vez
que as omissões se revestiram de natureza formal e que a conduta do candidato não
implicou abuso de poder econômico, não prejudicou a transparência das contas e não
afetou a igualdade de oportunidades no pleito (ID 42797247).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou
desaprovadas as contas em razão da omissão de despesa no valor R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais), contratada com Samanta Martins Galdão, ressaltando que não foi
confirmado o pagamento do referido gasto pela movimentação bancária e determinando o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional (ID 42797253).

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

O candidato interpôs o presente recurso (ID 42797270), alegando, em
síntese, que: a) contratou os serviços de Samanta Martins Galdão, sua filha; b) não há
qualquer proibição à referida contratação; c) o valor da contratação não foi pago à
Samanta, mas à Adelson Gabriel Meireles, cunhado daquela; d) o contrato firmado com
Samanta previu que o pagamento à contratada poderia ser feito em sua conta bancária
ou na de pessoa por ela designada; e) a contratada Samanta solicitou que o pagamento
fosse realizado para Adelson; f) a despesa foi regularmente quitada. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar, ainda que com ressalvas, as
contas do recorrente e afastar a condenação ao recolhimento do valor de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que a irregularidade apontada é grave o
suficiente para ensejar a desaprovação das contas, vez que representa cerca de 37%
(trinta e sete por cento) dos recursos movimentados pelo candidato, impossibilitando a
aplicação do princípio da proporcionalidade (ID 42833109).

É o relatório.

Num. 42985730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) ao Tesouro Nacional, entendendo pela omissão da despesa contratada
com Samanta Martins Galdão e identificada mediante a circularização de dados pela
Justiça Eleitoral.

O recorrente alega que a contratação foi regular e o objeto do contrato foi
devidamente cumprido, sendo o pagamento realizado a terceiro, conforme autorizado
pelo próprio contrato. Sustenta, ainda, a ausência de vedação legal à contratação de
parentes para a prestação de serviços.

De fato, o parecer técnico conclusivo apontou, na letra “b)” que o candidato
movimentou os recursos do FEFC na conta “Outros Recursos”, mas que referida falha
não prejudicou a análise das contas, vez que todas as receitas e despesas foram
declaradas, opinando pela aposição de ressalvas (ID 49797247).

Todavia, o Juízo a quo concluiu pela omissão do pagamento do serviço
objeto do contrato firmado com Samanta Martins, filha do candidato, vez que a
transferência foi efetuada para Adelson Gabriel Meireles, pessoa estranha à campanha
eleitoral do candidato (ID 42797239).

Pois bem.

A controvérsia se resume à comprovação do pagamento do contrato de
serviço de militância com recursos destinados pelo FEFC.

Ao tratar da comprovação das despesas, o art. 60 da Resolução TSE 23.607
dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 42985730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Especificamente quanto às despesas com pessoal, o artigo 35, §12, do
referido normativo estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com
a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”.

Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o art. 38 assim
dispunha:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº
06003179220206160001, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação em
03/12/2021).

Na espécie, o recorrente juntou aos autos o contrato firmado com SAMANTA
MARTINS GALDÃO para a prestação de serviços de cabo eleitoral entre os dias 05/10 a
15/11/2020, conforme se infere do documento constante do ID 42797224.

A cláusula quinta do contrato dispõe: Pelos serviços prestados, a contratada
receberá R$ 1.700,00 a serem pagos entre os dias 13 e 20 de novembro de 2020, através
transferência bancária em conta da contratada ou de pessoa que a mesma venha a
designar”.

Não obstante, não foi possível identificar-se, do confronto dessas informações
com a movimentação dos extratos bancários, transação bancária que tivesse Samanta
como contraparte. Em contrapartida, é possível verificar do contrato a concordância
das partes para a realização de pagamento do valor do contrato a terceiro e, ainda
que não indicado especificamente pela contratada, a efetivação da transferência
eletrônica, em valor idêntico ao do contrato, a Adelson Gabriel Meireles, cunhado
daquela.

Num. 42985730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

Conquanto não haja impedimento legal à contratação de parentes para a
prestação de serviços de militância na campanha eleitoral, indispensável que referida
despesa seja regularmente comprovada, tanto quanto os demais contratos firmados com
recursos públicos oriundos do FEFC.

Neste sentido já decidiu esta Corte, à unanimidade de votos, em caso
semelhante, que restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATO. MILITÂNCIA. PARENTE. RECURSO PÚBLICO.
TRANSPARÊNCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NÃO PROVIDO.

1. A observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser
objeto de controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Precedentes.

2. Conquanto não haja vedação legal para a contratação de parente para prestação de
serviço de militância em campanha, havendo o pagamento com recursos públicos,
impõe-se rigor na demonstração da efetiva prestação dos serviços.

3. In casu, a contratada, sobrinha da candidata, constava como tendo emprego
formal, o que a impediria de prestar serviço no horário constante do contrato, o que
motivaria maior empreendimento no sentido de comprovar a efetiva prestação dos
serviços em prol da campanha.

4. Recurso conhecido e não provido.

Recurso Eleitoral nº 0600849-80.2020.6.16.0061 – Arapongas – Paraná Relator: THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgamento em 29.07.2021. Pub. Dje em 05.08.2021.

Em que pese a evidente irregularidade formal, tenho que as circunstâncias do
caso, e a justificativa apresentada pelo recorrente, permitem concluir-se pela
comprovação da despesa.

Com efeito, o contrato apresentado preenche todos os requisitos previstos no
art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607, bem como a transferência eletrônica comprova
valor idêntico em data compatível. Em situação bastante semelhante, envolvendo o
pagamento de cabo eleitoral com cheque descontado em conta corrente de outra
titularidade, esta Corte já decidiu:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA COMPROVADA POR CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO, PELO QUAL
SE IDENTIFICA O BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE APENAS QUANTO À FORMA DE
PAGAMENTO, QUE NÃO OCORREU POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL CRUZADO.
CHEQUE EMITIDO PARA O CUSTEIO DA DESPESA QUE FOI DEPOSITADO NA CONTA
DA PRÓPRIA CANDIDATA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do cheque emitido para pagamento da despesa tenha sido cruzado e nominal
Num. 42985730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

ao cabo eleitoral, o extrato da conta comprova que teve como beneficiária a própria
candidata, em cuja conta particular houve a compensação do título.

2. Não obstante essa irregularidade, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade
da despesa, já que foi apresentado o contrato de prestação de serviços, acompanhado do
respectivo recibo de pagamento, cuja idoneidade não é infirmada por qualquer elemento de
prova.

3. Recurso conhecido provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(Prestação de Contas nº 06001237220206160040, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação em 09/12/2021)

Na espécie, não vislumbro diferenciação que justifique a não aplicação do
referido precedente. Em ambos a documentação legalmente exigida foi apresentada,
inexistindo elementos que ausência de idoneidade. Em ambos os pagamentos foram
feitos da forma como determinado na resolução, naquele caso cheque cruzado e nominal,
neste transferência bancária. Em ambos os casos o extrato demonstrou que a pessoa
contratada não foi a efetiva beneficiada na transação bancária. Naquele caso, anote-se,
havia o agravante de que o cheque fora descontado na conta corrente da própria
candidata.

Assim, considerando a apresentação do contrato, bem como a
verossimilhança da justificativa apresentada pelo recorrente, considero suficientemente
comprovada a despesa com a contratação de SAMANTA MARTISN GALDÃO, o que leva
ao afastamento da determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.

Assim, e por não se vislumbrar prejuízo na análise das contas, tampouco má-
fé do recorrente, que apresentou todos os esclarecimentos e documentos que lhe foram
solicitados, a hipótese é de aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por
JOÃO GUALTER CHANTRES GALDÃO e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de aprovar com ressalvas suas contas relativas às Eleições 2020, bem como
afastar a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

Num. 42985730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600460-69.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO VEREADOR, JOAO GUALTER CHANTRES GALDAO -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 20.06.2022.

Num. 42985730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 23/06/2022 10:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062310013827100000041957892
Número do documento: 22062310013827100000041957892